Tribunal: TJSP
Processo: 2139009-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de ilegitimidade passiva – Agravante que restou revel na ação de conhecimento – Condomínio exequente que, contudo, concorda com a sua exclusão - Pretensão a condenação do condomínio nos honorários sucumbenciais – Descabimento – Exclusão que se deu por mera liberalidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de ilegitimidade passiva – Agravante que restou revel na ação de conhecimento – Condomínio exequente que, contudo, concorda com a sua exclusão - Pretensão a condenação do condomínio nos honorários sucumbenciais – Descabimento – Exclusão que se deu por mera liberalidade do exequente, sem apreciação da impugnação apresentada - Decisão mantida – Recurso desprovido.